Tribunal: TJDFT
Processo: 0736096-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. DEFEITO SANADO.
1. Os embargos de declaração se destinam a corrigir omissão, contradição e obscuridade no julgado que se impugna, de acordo com o art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Constatada a omissão no acórdão, no que se refere à inversão do ônus de sucumbência, impõe-se a integração do decisum, imprimindo-lhe efeitos modificativos.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.